Tribunal: TJES
Processo: 5013232-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013232-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: LUCAS BERNARDES VENTANA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. PREVISÃO DE ENTREGA EM JULHO DE 2020 COM TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DE ATRASO. DESCUMPRIMENTO. ENTREGA APENAS EM MAIO DE 2022, APROXIMADAMENTE 22 (VINTE E DOIS) MESES APÓS O PRAZO INICIALMENTE ESTIPULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Narra a parte autora que firmou com a parte requerida um contrato particular de compra e venda de um apartamento de 2 quartos, com vaga de garagem, no Condomínio Caminhos do Mar, em Linhares/ES. Para adquirir o imóvel, o requerente financiou parte do valor junto à Caixa Econômica Federal e cumpriu com todas as suas obrigações contratuais. O contrato previa a entrega do imóvel em julho de 2020, mas a entrega só ocorreu em meados de 2022. O contrato estipula multa e juros moratórios para impontualidade dos consumidores, mas não menciona penalidades para a requerida. Dessa forma, entende que a parte requerida deve ser condenada a pagar multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do contrato (R$ 132.559,52) desde o inadimplemento até a entrega das chaves, totalizando R$ 3.612,15. No mais, pelo atraso da entrega, postula indenização de danos morais (R$20.000,00).

2. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) Condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$3.612,15 em danos materiais e; b) Condenar a parte requerida a indenizar a parte autora no importe de R$4.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida pleiteando a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

4. Insta frisar que
previsões contratuais estabelecidas de forma unilateral em contrato de adesão, com prazos excessivamente longos para a entrega do imóvel, colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A prorrogação do prazo de entrega não pode exceder a 180 (cento e oitenta) dias daquele inicialmente previsto em contrato.

6. Indenização arbitrada de forma condizente com a razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (V.G. Agint no ARESP N. 1.811.689/MG, relator ministro Raul Araújo, quarta turma e RESP N. 1.582.318/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma).

7.
Ante o exposto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95, enunciado 11 da turma de uniformização do espírito santo e tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF.

8. Por força da sucumbência recursal (ART. 55, da lei 9.099/95) condena-se a parte recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre “o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)